Tribunal: TJDFT
Processo: 0738015-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DEVER DO CREDOR. ART. 3o DA LEI DISTRITAL No 514/93. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. HIPÓTESE LEGAL AUSENTE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. É sabido que, nos termos do art. 43, § 2o, do Código Consumerista, o consumidor deve ser informado previamente sobre sua inscrição em registro de inadimplentes pelo mantenedor de cadastro de proteção ao crédito. Nesse sentido, tem-se o Enunciado no 359 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Embora essa responsabilidade seja do mantenedor do banco de dados, no âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital 514/1993 (art. 3o) prevê a notificação ampliada, ou seja, o consumidor deve ser informado do registro também pela empresa credora solicitante da inscrição.
2. Em razão da gradação prevista no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários não podem ser fixados por apreciação equitativa, diante da existência do valor da causa. Ademais, o arbitramento dos honorários, por apreciação equitativa, ocorre nas causas de valor inestimável ou muito baixo ou de proveito econômico irrisório, hipótese diversa desta sob análise.
3. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.